Tribunal: TJMT
Processo: 0004052-76.2016.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004052-76.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR CABRAL DE SOUZA - CPF: 406.284.261-00 (APELANTE), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECIR CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) – USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO CONFESSADA PELO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A FALSIFICAÇÃO – CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – EQUÍVOCO DO JUÍZO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA DENÚNCIA OU PROVAS DA AUTORIA DO CRIME – RÉU ABSOLVIDO – DOSIMETRIA DA PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO –

CIRCUNSTÂNCIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO SINGULAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA REDUZIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

A alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de Carteira de Habilitação falsa em abordagem policial.

Ausente descrição na denúncia imputando a prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal e nem mesmo provas de tal conduta, indevida a condenação prolatada pelo juízo singular.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004052-76.2016.8.11.0008

APELANTE: VALDECIR CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Valdecir Cabral de Souza
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou às seguintes penas:

05 (cinco) anos de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06;

02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297,
caput,
do Código Penal;

02 (dois) anos de reclusão, pela prática do uso de documento falso, inscrito no art. 304,
caput,
do Código Penal;

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), as penas perfazem o total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Inconformado, o apelante almeja a absolvição do delito de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Quanto aos delitos de falsificação de documento público e uso de documento falso, requer a absolvição, por insuficiência de provas para subsidiar a condenação prolatada (id. 168972927).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 168972930).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que o apelante
“seja absolvido da prática de falsificação de documento público”
(id. 174190156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECIR CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição dos crimes de tráfico de drogas, falsificação de documento público e uso de documento falso, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a conduta do porte de drogas para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28).

Do crime de tráfico de drogas
:

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Na espécie, a inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 14/07/2016, por volta das 17:30 horas, na rodovia 246, sentido distrito de Assari - MT, nesta comarca, o denunciado trazia consigo, para fins de mercancia, no interior do veículo de marca VW Voyage, 01 (uma) porção grande de cocaína, pesando 304g , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar- Laudo de Constatação de fls. 29/31.

2- Consta, ademais, dos autos de Inquérito Policial, que nas mesmas circunstâncias de data e local acima mencionados, o denunciado fez uso de documento público alterado, consistente em uma Carteira Laudo de Exame de Autenticidade Nacional de Habilitação Documental de fls. 33/41.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, foi noticiado à Polícia Militar, através de ligação efetuada no número 197, de que um veículo de marca Voyage, de cor cinza, estaria transportando substâncias

entorpecentes para o município de Denise - MT, termo desta comarca.

Assim, uma equipe policial se deslocou às margens da Rodovia 246, e em dado momento, efetuou abordagem em um veículo com as características informadas, conduzido pelo denunciado, sendo localizado em baixo do banco do motorista a porção de droga pelo tamanho, apreendida, forma de embalagem, a qual, pelo tamanho, embalagem, forma de acondicionamento e circunstâncias de transporte, conclui - se que o denunciado trazia consigo para fins de mercancia.

Na ocasião, ao ser abordado, o denunciado apresentou aos policiais uma Carteira Nacional de Habilitação com sua fotografia, entretanto, tratava - se de documento público alterado pelo sistema de lavagem química, com posterior gravação de novos dados, conforme concluiu a perícia [...] (
sic
do id. 168972919).

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência n. 2016.218120 (id. 168972919 – pág. 08), termo de exibição e apreensão (id. 168972919 – pág. 10) e laudo pericial de constatação (id. 168972919 – pág. 32).

Conforme o laudo pericial, foi apreendido 304g (trezentos e quatro gramas) de substância, que submetida a detecção de cocaína, apresentou resultado positivo (id. 168972919 – pág. 33).

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Em solo policial, o apelante
Valdecir Cabral de Souza
confessou a prática delitiva, dizendo que pretendia comercializar, bem como confirmou ter apresentado a CNH falsa aos agentes policiais:

[...] comprou uma porção de pasta base de cocaína de uma pessoa que não conhece; Que pagou pela porção de droga o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro; Que o interrogado após comprar a droga seguiu viagem com seu veículo Voyage, quando na saída desta cidade foi abordado por Policiais Civis; Que os policiais revistaram o veículo do interrogando e localizaram a porção de droga que estava embaixo do banco do motorista; [...] Que pretendia vender a droga em uma fazenda onde diz trabalhar durante o período de safra; Que confessa ter apresentado aos Policiais Civis, no momento da abordagem policial, uma carteira de habilitação em nome de ELIAS BUENO; Que o interrogado confessa que a Carteira de Habilitação é falsa e diz tê-la adquirido há 06 (seis) meses aproximadamente na cidade de Vila Rica-MT, pelo valor de R$700,00 (setecentos reais) [...] (
sic
do id. 168972919 – pág. 20).

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, descrevendo ter adquirido a porção de pasta base para uso próprio, pelo valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e que pretendia consumi-la durante o período de 03(três) a 04 (quatro) meses, pois ficaria na fazenda sem acesso à cidade. Sobre o documento falso, disse ter adquirido o veículo e que o documento estava dentro do porta-luvas e, como à época não tinha outros documentos, apresentou a habilitação falsa aos agentes policiais.

Anderson Antônio da Silva,
policial civil, relatou perante a autoridade policial ter recebido denúncia anônima indicando o transporte de drogas em um automóvel Voyage. Confirmou a abordagem do apelante e a apreensão de entorpecentes embaixo do banco do motorista:

[...] A equipe de Policiais Civis recebeu "denúncia" via 197 realizou a abordagem de um veículo modelo Voyage na Rodovia MT 246, neste município; Que o condutor do veículo se identificou com o nome de ELIAS BUENO, Que no interior do veículo, embaixo do banco do motorista, o depoente localizou uma porção de substância com características análogas a pasta base de cocaína, a qual estava embrulhada em papel e enrolada com fita adesiva; Que no momento em que a substância foi localizada o suspeito ELIAS BUENO passou a correr, porém foi alcançado pelos Policiais Civis e então conduzido até esta unidade policial [...] (
sic
do id. 168972919 – pág. 16).

No mesmo sentido, L
uciano Gomes de Oliveira
apresentou similar relato durante a fase inquisitiva:

[...] a equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu "denúncia" via 197 no sentido de um indivíduo estava transportando droga em um veículo modelo Voyage, modelo antigo; Que a equipe de policiais civis se deslocou até a rodovia MT 246 e realizou a abordagem do condutor que se identificou com o nome de ELIAS BUENO; Que no interior do veículo, embaixo do banco do motorista, o Investigador de Polícia ANDERSON ANTONIO DA SILVA localizou uma porção considerável de substância com características de pasta base de cocaína; Que no momento em que a substância foi encontrada o suspeito ELIAS BUENO empreendeu fuga correndo a pé, sendo alcançado alguns metros adiante pelo depoente; Que ELIAS BUENO recebeu voz de prisão e foi apresentada nesta Unidade Policial. [...] (
sic
do id. 168972919 – pág. 14).

Sob o crivo do contraditório,
Luciano Gomes
descreveu terem recebido informações de que um sujeito faria o transporte de drogas em um automóvel Voyage, modelo antigo. Relatou terem diligenciado até a rodovia e abordado o apelante, diante das similaridades com a informação recebida. Confirmou terem encontrado a substância entorpecente no interior do veículo, bem assim que o apelante apresentou a CNH falsa.

Confira-se:

[...]
Testemunha
: Nesse dia estava de expediente na delegacia, e ai foi recebido uma informação que um veículo Voyage, modelo antigo, ele estaria transportando substancia entorpecente para o município de Denise/MT, mais o menos o horário que passou a informação, que por volta das 17h que ele estaria passando, ai nos deslocamos para rodovia, para fazer a abordagem nesse veículo, pelas características que foram repassada , então nos posicionamos, a viatura próxima a rodovia, al ficamos lá um tempo, passou vários veículo, na hora que se aproximou o veículo Voyage, modelo antigo mesmo, como nos tinha posicionado uma viatura e alguns investigadores a 200m do local, que se ele parasse tentasse voltar o pessoal poderia pegar ele , ai o pessoal a vistou ele tentando, na hora que ele viu a viatura ele tentou abrir o vidro, aquele vidro de descer em manivela, e provavelmente ele ia jogar alguma coisa, ai os investigadores entraram na rodovia e deram voz de parada pra ele, ai paramos ele , fizemos a busca pessoal nele , não foi encontrado nada, ai na busca no veículo , a até então nós não tinha algemado ele porque não tinha encontrado nada , então ele não tava algemado , quando o colega disse "encontre", ai ele tentou fugir, ai nós conseguimos pegar ele, ai teve que algemar e fazer a condução dele

Promotor
: Você tomou ciência que ele tinha apresentado a documentação falsa?

Testemunha
: Sim, exato. [...] (
sic
do id. 168972921 – transcrição sentença).

Nesse cenário, em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que a apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante à confissão extrajudicial do agente, a elevada quantidade do entorpecente e as declarações dos agentes policiais, que descrevem toda a abordagem, pautada em denúncia anônima que já apontava que a droga era destinada à comercialização.

Ademais, observa-se que não há qualquer prova a subsidiar a versão defensiva de que a droga apreendida se destinava exclusivamente a consumo próprio, até mesmo porque a quantidade (304 gramas) é expressiva e não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[1]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, o qual concluiu que, nos casos de usuários de cocaína, a quantidade média diária de consumo é de 2,5 gramas de substância, quantidade essa muito inferior à apreendida em posse do apelante.

Portanto, estando comprovado que a apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Outrossim, ainda que o apelante fosse usuário, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do crime de uso de documento falso
:

Quanto ao crime de uso de documento falso, é certo que o conjunto probatório se mostra suficiente para a condenação prolatada, sobretudo porque o próprio apelante confessou, em ambas as fases processuais, ter apresentado o documento aos agentes policiais.

Embora o apelante afirme que adquiriu o veículo com o documento dentro do porta-luvas, a simples comparação entre a imagem da CNH falsa com as características físicas do apelante confirma que o documento falso era de sua propriedade e foi adulterado para conter sua imagem com dados de terceiro.

A propósito, o Laudo Pericial do documento apreendido concluiu o seguinte:

[...] Face ao exposto e embasada nos elementos materiais constatados, infere a signatária do presente laudo que o objeto pericial (CNH) sob nº 869825505, nº de registro 03043450941, em nome de ELIAS BUENO, possui vários elementos de segurança, portanto há de se afirmar que o mesmo foi confeccionado em suporte autêntico, porém, com vestígios compatíveis como tendo sofrido ALTERAÇÃO DOCUMENTAL mediante o processo conhecido por LAVAGEM. Dessa forma, tal peça se trata de um DOCUMENTO FALSO. [...] (
sic
do id. 168972919 – pág. 44).

Diante disso, há de se reconhecer o acerto da sentença recorrida, porquanto devidamente demonstrada a prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304,
caput,
do Código Penal.

Do crime de falsificação de documento público
:

Como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a condenação do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297) não subsiste. Isso porque, inexistem provas a demonstrar que o apelante praticou o ato de falsificar o documento e tampouco consta na descrição da inicial acusatória.

As provas dos autos limitam-se a comprovar a prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso. Nenhum elemento probatório aponta para a hipótese de o apelante ter sido o responsável pela falsificação e/ou alteração da Carteira da Habilitação apresentada.

O laudo pericial menciona que a adulteração do documento ocorreu por
“lavagem química”
, cuja técnica se dá mediante a aplicação de substância ou mistura química que remove os dados do documento para que sejam inseridos, por instrumentos de escrita ou por dispositivos de impressão, novas inscrições.

A técnica de falsificação utilizada requer, além de conhecimento técnico, a utilização de produtos e equipamentos apropriados para a falsificação, que sequer foram apreendidos em posse do apelante.

Em verdade, verifica-se que o juízo singular se equivocou ao prolatar a sentença condenatória, uma vez que o tipo penal do art. 304 (uso de documento falso) faz expressa remissão à pena do crime previsto no art. 297 (falsificação de documento falso), ambos do Código Penal. E, somente por essa razão, o art. 297 foi citado na inicial acusatória.

Ou seja, não houve a imputação da prática do crime de falsificação de documento público, apenas do crime de uso de documento falso, com remissão à pena inscrita no art. 297 do Código Penal.

Assim, ausente denúncia imputando a prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal e tampouco provas de tal conduta, indevida a condenação prolatada pelo juízo singular.

Portanto, absolvo o apelante
Valdecir Cabral de Souza
da prática do crime de falsificação de documento falso, previsto no art. 297 do Código Penal, com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Do apenamento
:

Embora não tenha sido objeto da irresignação defensiva, passo à análise da dosimetria de ambos os delitos.

A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Todavia, sem qualquer motivo, a pena de multa foi estabelecida em 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Considerando a total ausência de fundamentação, bem como ausente razões concretas para elevar a pena de multa para acima do mínimo legal, reduzo-a para 500 (quinhentos) dias-multa, a fim de guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na segunda fase, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, mantém-se a pena inalterada, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a qual deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, observa-se que o juízo singular não enfrentou a causa de pedir relativa ao tráfico privilegiado e apenas consignou que não havia causas de aumento ou diminuição de pena a serem avaliadas.

Ocorre que, analisando as circunstâncias fáticas do caso em tela, verifica-se a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sobretudo porque o apelante é primário e não há elementos de que integre organização criminosa ou dedique-se à atividade delitiva.

Nessa ordem de ideias, a causa de diminuição deve incidir no presente caso em seu grau máximo (2/3), ante a ausência de circunstâncias aptas a justificar a aplicação de outra fração.

Assim, reduz-se a pena do crime de tráfico de drogas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

A pena do crime de uso de documento falso permanece inalterada, porquanto fixada no mínimo legal em todas as fases, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Aplicado o concurso material, encontra-se a pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal,
substituo
a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para:

(i.)
absolver
o apelante
Valdecir Cabral de Souza
da prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297), com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP;

(ii.)
reconhecer
a minorante do tráfico privilegiado em favor de
Valdecir Cabral de Souza
, o que reduz sua pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa;

(iii.)
preservar
o concurso material (CP, art. 69) entre os delitos de tráfico de drogas e uso de documento falso, encontrando a pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023